Tribunal: TJES
Processo: 0012036-04.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012036-04.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE PLANTÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTOS EXCEDENTES AO TETO. NATUREZA VENCIMENTAL DA VERBA RECONHECIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública comissionada para condenar o Município ao pagamento de diferenças de gratificação de produtividade e valores de plantões, rejeitando, contudo, o recebimento de pontos excedentes ao teto mensal e o reconhecimento da natureza vencimental da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução do percentual da gratificação de produtividade por decreto; (ii) analisar a possibilidade de pagamento dos plantões e a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de quitação administrativa; (iii) definir se é devido o pagamento de pontos de produtividade excedentes ao teto mensal de 1.500 pontos após a exoneração; (iv) estabelecer a natureza jurídica da gratificação (vencimental ou
propter laborem
) para fins de reflexos em outras verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder regulamentar do Chefe do Executivo deve ater-se aos limites da lei, sendo vedada a restrição de direitos nela previstos. O decreto que reduz o coeficiente da gratificação de 10% (previsto em lei) para 4% inova na ordem jurídica de forma restritiva e ilegal.

4. O pagamento de plantões constitui verba autônoma e não se submete ao limite de pontos da gratificação de produtividade.

5. A legislação municipal estabelece um teto específico de 1.500 pontos para os cargos em comissão. O sistema de acumulação de excedentes visa apenas a compensação de insuficiências nos meses subsequentes durante o vínculo, inexistindo amparo legal para indenização pecuniária do saldo após exoneração.

6. A gratificação de produtividade paga de maneira linear e geral pelo exercício do cargo, devida inclusive durante afastamentos legais como férias e licenças, possui natureza vencimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 19, II, e 37,
caput
; CPC, arts. 98, § 3º, 336 e 1.013; Lei Municipal (Serra) nº 2.445/2001, arts. 5º, 16 e 21; Decreto Municipal nº 6.669/2012, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0012039-56.2018.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 01.06.2023; TJES, ADI nº 5015343-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno, j. 05.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto por MUNICIPIO DE SERRA, e, nesta parte, negar-lhe parcial provimento, e conhecer o recurso interposto por REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de
dois recursos de apelação cível
, estes últimos interpostos, respectivamente, por
REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI
e
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente municipal ao pagamento da diferença da gratificação de produtividade decorrente da ilegal redução de percentual promovida por decreto, bem como ao pagamento dos valores relativos aos plantões realizados (2.400 pontos), rejeitando, contudo, o recebimento dos pontos excedentes ao teto mensal e o reconhecimento da natureza vencimental da verba.

Em suas razões (fls. 227/244), REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI alega que:
(i)
deve ser reconhecida a impossibilidade de eliminação dos pontos excedentes aos 1.500 lançados mensalmente, por falta de previsão legal, visto que o § 2º do art. 5º da Lei 2.445/2001 permitia a eliminação apenas do que ultrapassasse o teto do funcionalismo (subsídio do Prefeito), o que não ocorreu no caso;
(ii)
o limite de 1.500 pontos previsto no art. 16 da referida lei refere-se apenas ao teto de pagamento mensal, e não à eliminação do direito aos pontos produzidos, que deveriam ser acumulados;
(iii)
a gratificação de produtividade possui natureza vencimental, conforme jurisprudência deste Tribunal, devendo incidir sobre vantagens pessoais, verbas rescisórias e 13º salário;
(iv)
impõe-se a condenação do réu ao pagamento dos 41.336,05 pontos acumulados e das diferenças reflexas.

Por sua vez (fls. 246/251), o MUNICÍPIO DE SERRA sustenta que:
(i)
a sentença viola o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), uma vez que a gratificação de produtividade dependia de regulamentação por decreto, o qual foi estritamente cumprido pela Administração;
(ii)
o pagamento da gratificação na forma deferida não encontra amparo na legislação municipal, pois não havia parâmetros para o cômputo sem a devida regulamentação;
(iii)
quanto aos plantões, a decisão nega vigência ao art. 19, inciso II, da Constituição Federal, ao desconsiderar documentos públicos que gozam de fé pública e presunção de legitimidade, os quais atestam que o pagamento foi efetuado.

Para fins de contextualização, cumpre ressaltar que a autora narra ter ocupado cargo em comissão de Diretora do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura da Serra no período de 06/03/2017 a 05/07/2017 (fls. 41/42).

Nesse interregno, sustenta que deixou de receber corretamente a gratificação de produtividade, em razão de redução de percentual por decreto, bem como valores referentes a plantões realizados, pleiteando, ainda, o recebimento de pontos excedentes ao teto mensal e o reconhecimento da natureza salarial da verba.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SERRA

1. Legalidade do percentual aplicado.

O MUNICÍPIO DE SERRA, em suas razões recursais, sustenta a legalidade do art. 28 do Decreto nº 6.669/2012, assim redigido:

Art. 28 O Diretor do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas da SEDUR fará jus a
4% (quatro por cento)
do total de produtividade alcançada pelas suas Divisões.

No entanto, a Lei Municipal nº 2.445/2001, em seu art. 16, dispunha expressamente, conforme redação à época dos fatos, que a Gratificação de Produtividade seria calculada à razão de
"0,10 (dez centésimos)"
, ou seja, 10% sobre o total de pontos auferidos,
ex vi
:

Art. 16 Os
exercentes de cargos de provimento em comissão, cujas funções estejam diretamente vinculadas às atividades de fiscalização, farão jus à Gratificação de Produtividade Fiscal, em 0,10 (dez centésimos)
incidente sobre o total mensal dos pontos auferidos, apurados nos Anexos I, II e IV, no âmbito de sua atuação específica, pelos Fiscais Municipais, constantes do mapa de apuração relativo à cada área, bem como ao pagamento de Plantões referentes aos códigos de serviço III.04 e III.05 do Anexo III. [...] § 2°
Os cargos Comissionados citados no caput deste artigo
, no âmbito de cada secretaria,
são os de Diretor de Departamento de Fiscalização e Chefes de Divisão de Fiscalização
diretamente vinculados à fiscalização.

Assim, sendo cediço que o poder regulamentar do chefe do executivo deve se ater aos limites da lei, é-lhe vedado restringir direitos nela previstos, de modo que o art. 28 do Decreto nº 6.669/2012, ao reduzir tal coeficiente para 4%, inovou na ordem jurídica de forma restritiva e sem amparo na norma de regência.

Aliás, em caso análogo, envolvendo o Chefe de Divisão, restou consignado por este E. TJES que “
acertada a conclusão sentencial ao reconhecer o direito da parte autora à complementação do percentual outrora recebido a título de gratificação de produtividade, na medida em que,
conquanto previsto, no artigo 16, da Lei 2445/01, em 10% (dez por cento) sobre o total mensal dos pontos auferidos, o artigo 27, do Decreto 6669/12, em afronta ao princípio da legalidade, limitou o pagamento a 6% (seis por cento)
” (TJES, ApCiv 0012039-56.2018.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 02/06/2023).

Não merece reparos, portanto, a r. sentença que determinou o cálculo com base no percentual de 10% previsto em lei.

2. Pagamento dos plantões.

No que tange ao pagamento dos plantões, o Município sustenta que estes já teriam sido pagos, bem como que haveria impedimento legal para sua quitação cumulada com a gratificação de produtividade.

Ocorre, contudo, que da leitura do já mencionado art. 16 da Lei Municipal nº 2.445/2001, verifico que, assim como concluiu o juízo
a quo
, o
pagamento dos plantões retrata verba apartada da gratificação de produtividade,
não se submetendo ao limite dos 1.500 pontos, portanto.

Este é o entendimento deste E. TJES em hipótese muito similar à vertente, em que concluiu-se que “
não há como descurar da condenação do MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento dos plantões realizados pela parte autora, direito independente da gratificação de produtividade, nos termos do artigo 16, da Lei 2445/01, sendo, portanto, plenamente admissível o pagamento concomitante
, notadamente por referida pretensão sequer ter sofrido resistência na peça de defesa apresentada pela municipalidade.” (TJES, ApCiv 0012039-56.2018.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 01/06/2023).

Além disso, da análise dos autos, verifico que o Município apelante, embora tenha oferecido contestação (fls. 85/89), não impugnou o pedido de pagamento dos plantões, bem como não alegou o suposto pagamento administrativo de tais valores, de modo que tal matéria fática, trazida ineditamente a esta instância, não foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
, conforme acertadamente apontado pela autora em suas contrarrazões às fls. 260/268.

Assim, considerando-se a apresentação de tese defensiva que não foi alegada na origem, incorre o apelante em inovação recursal e supressão de instância, o que não se admite, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum appellatum
), além dos princípios da eventualidade (art. 336 do CPC) e do duplo grau de jurisdição,
não merecendo ser conhecido quanto a essa tese
.

Por oportuno, registro que deixo de aplicar à agravante multa por litigância de má-fé, posto que requerido pela agravada nas contrarrazões, porquanto não é possível vislumbrar a alteração da verdade dos fatos ou dolo processual, não se enquadrando a conduta da agravante na hipótese prevista nos referidos artigos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI

1. Pontos excedentes ao teto de 1.500 pontos.

Por sua vez, a apelante REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI sustenta que os pontos de produtividade que excederam o limite mensal de 1.500 pontos não poderiam ser descartados, argumentando que a única limitação prevista na Lei nº 2.445/2001 seria o subsídio do Prefeito Municipal, conforme art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.

Contudo, o art. 16 da Lei Municipal nº 2.445/2001, conforme já mencionado, estabelece o regramento específico para os servidores ocupantes de cargos em comissão vinculados à fiscalização, merecendo especial destaque o seu § 5º, conforme redação à época dos fatos:

Art. 16 Os
exercentes de cargos de provimento em comissão, cujas funções estejam diretamente vinculadas às atividades de fiscalização, farão jus à Gratificação de Produtividade Fiscal, em 0,10 (dez centésimos)
incidente sobre o total mensal dos pontos auferidos, apurados nos Anexos I, II e IV, no âmbito de sua atuação específica, pelos Fiscais Municipais, constantes do mapa de apuração relativo à cada área, bem como ao pagamento de Plantões referentes aos códigos de serviço III.04 e III.05 do Anexo III. [...]

§ 5º - O valor total pago a título de gratificação de produtividade aos integrantes de cargos comissionados citados no caput deste artigo
não poderá exceder ao equivalente a 1500 (hum mil e quinhentos) pontos.

Nesse contexto, não prospera a tese de que o único limitador seria o teto do funcionalismo (subsídio do Prefeito), previsto no art. 5º da mesma lei, pois enquanto o art. 5º traz a norma geral para os fiscais municipais, o art. 16, §5º, institui uma limitação específica para os Diretores e Chefes de Divisão.

Ademais, a sistemática de acumulação de pontos excedentes prevista no §2º do art. 5º (
“Os pontos excedentes de que trata o § 1º servirão para compensar, exclusivamente, eventuais insuficiências ocorridas nos 12 meses seguintes, eliminando-se os que não forem utilizados até o término desse prazo”
) exterioriza a sua finalidade compensatória, visando permitir que o servidor utilize o saldo positivo de um mês para cobrir eventuais insuficiências de produção nos meses subsequentes, garantindo a estabilidade remuneratória durante o exercício do cargo.

Portanto, tendo a autora percebido o limite máximo permitido para sua categoria (1.500 pontos) durante o exercício do cargo, não há suporte legal para o pagamento do excedente após sua exoneração, sob pena de violar a norma expressa do art. 16, §5º, da Lei Municipal nº 2.445/2001, razão pela qual
a r. sentença não merece reparos quanto a este ponto
.

2. Natureza vencimental da gratificação.

Ainda, defende a apelante que a gratificação de produtividade por ela percebida possui natureza vencimental, devendo incidir sobre vantagens pessoais, verbas rescisórias e 13º salário.

Acerca da natureza da gratificação de produtividade, se vencimental ou
propter laborem,
vale conferir a distinção realizada no voto vencedor recentemente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5015343-49.2023.8.08.0000,
in verbis
:

Se o texto legal consigna que a gratificação de produtividade será concedida apenas pelo desempenho de determinada atividade, em situações excepcionais ou específicas, destituída, portanto, de linearidade e generalidade, possuirá natureza
propter laborem
ou
pro labore faciendo
e, consequentemente, não se incorporarão à remuneração e, também, aos proventos de aposentadoria, dada a inexistência de natureza salarial da rubrica. Em outras palavras, se o pagamento da gratificação de produtividade se encerra com a cessação do exercício da função que lhe dá causa ou pelo desaparecimento dos motivos excepcionais e transitórios que a justificaram, se tratará de retribuição pecuniária
pro labore faciendo
ou
propter laborem
, inviabilizando a incorporação automática ao vencimento e, posteriormente, aos proventos de aposentadoria.

Por outro lado,
caso a gratificação de produtividade seja concedida a determinada categoria de servidores pelo simples desempenho de suas funções habituais, ou seja, de maneira linear e geral, mesmo para algumas situações em que não estejam no exercício de suas atribuições, é possível extrair a natureza salarial daquela rubrica e, por isso, corresponde, na realidade, a despeito de sua nomenclatura, à parcela variável dos próprios vencimentos dos servidores municipais
, de modo a incorporar, inclusive, os proventos de aposentadoria, mediante o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sem que isto constitua violação ao disposto art. 38, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 39, § 9º, da CF/88), e ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1633.

Partindo do pressuposto que a gratificação de produtividade tenha natureza salarial, a despeito da vontade do legislador, ela terá sido instituída como uma parcela variável da própria remuneração de todos os agentes públicos que foram contemplados pela legislação,
independentemente da natureza de seus vínculos, ou seja, se é efetivo, comissionado ou temporário, o que esvaziará a tese de incompatibilidade de seu pagamento em relação aos motivos pelos quais os cargos precários foram criados, já que sua concessão não decorrerá do desempenho de determinada atividade ou de alguma situação excepcional ou específica.
(TJES, 5015343-49.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, jul. 05/10/2025)

Considerando tal distinção, verifico que, no caso em apreço, a gratificação é paga a todo servidor que ocupar o cargo de Diretor, independentemente de preencher certo requisito.

Tal entendimento ainda é corroborado pelo fato de que a gratificação é devida mesmo nas hipóteses de afastamento para gozo de férias, licenças e pagamento de 13° salário, conforme dispões o § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 2.445/2001,
in litteris
:

§1º Será devida gratificação de produtividade fiscal aos servidores abrangidos por esta lei, nas hipóteses de afastamento para gozo de férias, licenças previstas nos incisos I, II e III do art. 93 da Lei nº 2.360/2001 e pagamento de 13º salário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar especificamente a natureza da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/01 da Serra, firmou por diversas vezes o entendimento acerca de seu
caráter vencimental
,
ex vi
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 2445/01. NATUREZA VENCIMENTAL. PLANTÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Por força dos artigos 141 e 336, do CPC/15, não se conhece da tese recursal deduzida pelo MUNICÍPIO DE SERRA afeta ao suposto pagamento administrativo dos plantões, porquanto não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. II. Ao instituir, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, dispôs a Lei Municipal 2445/01, em seu artigo 16, que os servidores comissionados cujas funções estejam diretamente vinculadas às atividades de fiscalização, farão jus à Gratificação de Produtividade Fiscal de 10% (dez por cento) incidente sobre o total mensal dos pontos auferidos no âmbito de sua atuação específica, limitada, no §5º, a 1.500 (mil e quinhentos) pontos mensais. III. Nesse sentido, não há que se falar no recebimento superior a 1.500 (mil e quinhentos) pontos mensais, a título de gratificação de produtividade, durante o período em que a parte autora exerceu o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras, de modo que, em decorrência de sua exoneração, resta impossibilitada a utilização da pontuação excedente na forma viabilizada pelo artigo 5º, §2º, da Lei 2445/01.
IV. No que tange à natureza da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal 2445/01, a jurisprudência deste e. TJES é pacífica em reconhecer o seu caráter vencimental, por deter relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e licenças, nos termos do artigo 21, §1º, da Lei 2445/01.
V. Por fim, acertada a conclusão sentencial ao reconhecer o direito da parte autora à complementação do percentual outrora recebido a título de gratificação de produtividade, na medida em que, conquanto previsto, no artigo 16, da Lei 2445/01, em 10% (dez por cento) sobre o total mensal dos pontos auferidos, o artigo 27, do Decreto 6669/12, em afronta ao princípio da legalidade, limitou o pagamento a 6% (seis por cento). VI. Sentença parcialmente reformada. (TJES, ApCiv 0012039-56.2018.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.445/01 DA SERRA. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE OBRAS. NATUREZA VENCIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
1)
O autor é Fiscal de Obras e recebe gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/2001 do Município da Serra, a qual detém natureza vencimental.
2) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, se a gratificação de produtividade que tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independentemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de cunho pessoal. Precedentes. 3) A despeito do apelante alegar a ausência de linearidade da gratificação, eis que paga ao apelado, quase sempre, em valores variáveis, tal fator isolado, não afasta a natureza salarial da gratificação, em razão de sua característica mais marcante: a permanência e generalidade da concessão, bastando, para receber o benefício, estar investido no cargo de fiscal municipal. É possível perceber que a retribuição em questão decorre do cargo, ou seja, é paga a todos que exercem função fiscal no município, não representando situação individual, decorrente da natureza ou do local do trabalho não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho (os beneficiados recebem a rubrica independentemente de férias ou licenças art. 21, §1º, Lei 2.445/01).

4)
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048199002352, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

[...] 1) O autor é Fiscal de Obras e recebe gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/2001 do Município da Serra, a qual detém natureza vencimental. 2)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, se a gratificação de produtividade que tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independentemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de cunho pessoal. Precedentes
3) A despeito do apelante alegar a ausência de linearidade da gratificação, eis que paga ao apelado, quase sempre, em valores variáveis, tal fator isolado, não afasta a natureza salarial da gratificação,
em razão de sua característica mais marcante: a permanência e generalidade da concessão, bastando, para receber o benefício, estar investido no cargo de fiscal municipal. É possível perceber que a retribuição em questão decorre do cargo, ou seja, é paga a todos que exercem função fiscal no município, não representando situação individual, decorrente da natureza ou do local do trabalho - não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
(os beneficiados recebem a rubrica independentemente de férias ou licenças - art. 21, §1º, Lei nº 2.445/01). 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Portanto, assiste razão à apelante quanto a esse ponto, uma vez que a r. sentença consignou que trataria-se de verba de caráter
propter laborem
, quando trata-se, na realidade, de verba de natureza vencimental.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
do recurso manejado por REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para reconhecer a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal 2.445/01, com reflexos sobre as vantagens de caráter pessoal, verbas rescisórias e 13º Salário, a serem apuradas em liquidação de sentença. Prejudicada a remessa necessária.

Em razão da reforma do julgado,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, a fim de condenar o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 75%, e a autora REGINA MÁRCIA COSTA SIGNORELLI na proporção de 25%, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual será fixado em sede de liquidação, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC, cabendo ao órgão julgador, no momento oportuno, considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)